Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700403-15.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Aguarde-se por trinta dias o juízo de admissibilidade da noticiada reclamação ao Superior Tribunal de Justiça. Certifique-se. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de cinco dias. Decorrido o prazo, conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito